Tribunal: TJES
Processo: 5010477-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010477-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010477-59.2023.8.08.0012

RECTE.:
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

RECDO.:
SUELEN SOUZA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
BLOQUEIO APÓS PAGAMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO NEGADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

A autora
relata ser beneficiári
a
de plano de saúde junto à requerida
, e que teve seu plano suspenso por inadimplemento de uma parcela, diante da ocorrência de problemas bancários. Afirma que procurou o Procon e realizou acordo para pagamento da parcela em aberto, tendo quitado o débito pendente, todavia, teve atendimento médico negado pelo plano de saúde, motivo pelo qual vem a juízo requerer a reativação do plano de saúde, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Esta apresentou contrarrazões ao recurso inominado ao ID. 6458727, pugnando pela improcedência do recurso, para manter
in pars
a sentença de primeira instância.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 6458716), pugnou pela reforma da sentença, aduzindo que a autora não comprovou a negativa de atendimento junto ao hospital; por este motivo requer a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6458714
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos aduzidos pelo autor na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
as rés, solidariamente, a indenizar a autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). A correção monetária seguirá os índices adotados pelo TJES; os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença.

No caso, é necessário observar que, a despeito do alegado pela
recorrente
, h
á inúmeras provas da negativa de atendimento pelo cancelamento do plano de saúde da ora recorrida, senão vejamos: Ao ID. 6458401, senha de atendimento, datada de 17/07/2023, oportunidade em que a autora tentou atendimento via plano de saúde, sem sucesso, no Meridional Cariacica. A referida prova, sozinha, não demonstra indícios de negativa de atendimento, todavia, analisada em conjunto com o restante dos documentos apresentados, é capaz de embasar as alegações autorais de falha na prestação dos serviços.

Veja que, ao ID. 6458400, há prints de tela do aplicativo das requeridas, demonstrando que não havia plano de saúde ativo para o CPF da autora, acompanhado de conversas de Whatsapp junto à recorrente no dia 26/06/2023, em que se depreende que a situação da autora refere-se à tentativa de reativação do plano, e que a sua situação será regularizada em até 48 horas.

Ao ID. 6458399, por sua vez, estão indicados os protocolos de atendimentos realizados junto à Recorrente e à empresa Samp nos dias 17 e 18/07/2023, logo após a recusa de atendimento. Ainda consta, aos IDs. 6458396 e ID. 6458395, declaração de permanência emitida pela Recorrente no dia 18/07/2023, informando que a recorrida “
Possui(em) O produto DENTAL PAR, com registro RPS de nO 464007110, Tipo de contratação Coletivo Adesão com acomodação Coletiva, segmentação Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia com área de abrangência geográfica Nacional
”, emitida em razão da negativa de atendimento no dia 17/07/2023, bem como declaração de pagamento das parcelas, indicando que a autora estaria em dias com o pagamento das mensalidades do plano de saúde.

É evidente, portanto, que a autora, ora recorrida, produziu todas as provas que estavam à sua disposição para comprovar a indevida interrupção nos serviços do plano de saúde, bem como negativa de atendimento pelo plano de saúde, mesmo com o pagamento de todas as suas obrigações.

Nessa circunstância, especialmente no caso dos autos, em que a autora necessitou de tratamento em virtude de fibromialgia com sintomas cognitivos associados, debilidade imunológica, além de doença inflamatória pélvica e intestinal, a frustração da expectativa de cobertura do tratamento de doença grave, no momento em que os usuários mais precisavam, rompe com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Por isso,
em razão da negativa de atendimento médico de extrema relevância, em momento de grande necessidade, é inequívoco que as partes suportaram dano moral passível de indenização.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)